Tribunal: TJMT
Processo: 1007916-22.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007916-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MURILLO VAZ DE ARAUJO - CPF: 005.274.531-70 (ADVOGADO), MAIKON RODRIGO NICOLETTI - CPF: 045.881.659-09 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), DTI SEMENTES S.A. - CNPJ: 22.755.760/0001-41 (AGRAVANTE), Douto Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde - MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PENHORA.

IMÓVEL NÃO REGISTRADO.

POSSIBILIDADE.

RECURSO PROVIDO.

É possível a penhora de imóvel não registrado em nome do devedor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007916-22.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CAMPO VERDE

AGRAVANTE: DTI SEMENTES S.A.

AGRAVADO: MAIKON RODRIGO NICOLETTI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por

DTI SEMENTES S.A.,

contra

decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 1003343-84.2019.8.11.0051), que indeferiu a penhora de imóvel.

A agravante defende a possibilidade de penhora do imóvel cuja posse do agravado decorre de Escritura Pública de Compra e Venda.

Referido imóvel consta da Declaração de Imposto de Renda do agravado.

Assevera que a manutenção da decisão agravada além de negar vigência a normativo legal, acaba por premiar o devedor contumaz, como é o caso do Agravado, que, por meio de subterfúgios, se utiliza de contratos particulares (contratos de gaveta) para adquirir imóveis, sem a necessidade de registrar em seu nome e, assim, passar a responder, com tais bens, às obrigações.

Assevera que os argumentos da decisão agravada contrariam a norma legal contida no art. 799 do CPC, que aduz sobre a necessidade de intimações de eventuais credores pignoratícios, hipotecários, fiduciários etc., sobre incidência de restrições judiciais, ou seja, com a efetivação da constrição judicial, bastaria seguir a norma jurídica vigente, e oficiar eventuais credores, registrados às margens da referida matrícula do imóvel rural penhorado e não, em juízo de valor, deixar de dar cumprimento à norma processual pátria, sob entendimento de que, no referido bem imóvel, haveria credores e, por isso, a penhora não poderia incidir.

Aduz que a decisão agravada promove a inadimplência do executado que não indicou nenhum bem para garantir a dívida executada.

Pondera que a não transferência dominial do imóvel no Registro de Imóveis, por si só, não impede a penhora do referido bem imóvel, cuja posse o agravado detém de forma mansa e pacífica há mais de 5 (cinco) anos, exercendo sua propriedade efetiva e total, inclusive, lançando tal condição em sua declaração de imposto de renda a partir do exercício de 2020, não havendo dúvida quanto a legítima propriedade dominial do bem litigado.

Expõe que não foram localizados outros bens passíveis de penhora, por isso foi requerida a penhora do bem imóvel em questão. Plausível a possibilidade de constrição judicial do bem imóvel, objeto do pedido deste pleito recursal, uma vez que, em primeiro lugar, restou comprovada a titularidade e propriedade do bem imóvel pertencer ao agravado, e, por conseguinte, não se justifica a alegação, contida na decisão agravada, da existência de garantias hipotecárias e pignoratícias que exercem direito de preferência, na gradação legal, se, considerando o valor do imóvel em questão, sua avaliação é muito superior ao somatório da obrigação contratual do devedor, ora agravado.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal.

Ante o exposto, requer a concessão da tutela recursal para que seja, liminarmente, determinada a expedição do termo de penhora a ser registrado na matrícula do imóvel.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar deferida. (id. 126570168)

Informações prestadas pelo Juízo da causa. (id. 126838732)

Intimado o agravado, não apresentou contrarrazões. (id. 142044658-Pág. 39/43 e 144691683)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado,

a agravante defende a possibilidade de penhora do imóvel cuja posse do agravado decorre de Escritura Pública de Compra e Venda.

Referido imóvel consta da Declaração de Imposto de Renda do agravado.

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.

Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à concessão do efeito ativo.

Colhe-se dos autos que a agravante após o regular trâmite da execução de título extrajudicial, diante da não localização de bens em nome do agravado,

indicou à penhora o imóvel constituído por

área
de terras com 800,0ha, situada na Vila Serra Dourada, Município de Canarana-MT, no loteamento denominado Canarana III, sendo 400,0ha, adquirido em 30/09/2009 de Alcides Cecatto, CPF 066.150.660-68, pelo valor de R$ 515.330,80 (quinhentos e quinze mil, trezentos e trinta reais e oitenta centavos) a vista e R$ 320.241,80 (trezentos e vinte mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) a prazo.

Em 29/06/2016 adquiriu mais 400,0ha de Alcides Cecatto, por meio de assunção da dívida existente junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 696.721,27 (seiscentos e noventa e seis mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos) a prazo, em 3 (três) prestações anuais de R$ 193.325,53 (cento e noventa e três mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), formando área total de 800,0ha, Matrícula 5.522.

Os argumentos da agravante se mostram relevantes.

Isto porque do que consta nos autos, o agravado adquiriu o imóvel rural indicado à penhora, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, porém não foi efetivado o registro na matrícula. Além disso, o referido imóvel está lançado como

propriedade na Declaração de Imposto de Renda do agravado.

Ademais, verifica-se ainda que a agravante tentou localizar outros bens do agravado passíveis de penhora sem sucesso, e que o agravado não indicou nenhum bem móvel ou imóvel para garantir a sua obrigação, embora regularmente intimado.

Não há óbice para o deferimento da penhora de imóvel não matriculado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA
. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO.

A ausência de matrícula em cartório não torna o bem inalienável ou impenhorável. Caso em que se mostra cabível a
penhora
dos
direitos

possessórios

do executado sobre o bem. Inteligência do art. 835, XIII, do Código de Processo Civil. Reforma da decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, Nº 52048439420218217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 25-05-2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - POSSE COMPROVADA - PENHORA SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS - POSSIBILIDADE.

- Nos termos do artigo 835, XIII, do CPC é possível a penhora sobre direitos possessórios comprovadamente pertencentes ao devedor, os quais respondem por suas dívidas, em razão do inequívoco valor econômico.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.197003-4/002, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/2022, publicação da súmula em 27/01/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO - ESCRITURA DE COMPRA E VENDA EM NOME DO DEVEDOR - PENHORA DE DIREITOS - POSSIBILIDADE.

- É cabível a penhora dos direitos sobre o imóvel adquirido através de contrato de compra e venda por escritura pública, mas ainda não registrado em nome do executado.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0461.06.032888-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2020, publicação da súmula em 14/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS E AÇÕES SOBRE BENS MÓVEIS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. PENHORA SOBRE IMÓVEL NÃO REGISTRADO EM NOME DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.

I. É cediço que, possuindo o devedor direitos sobre veículos alienados fiduciariamente à instituição financeira, dos quais é possuidor direto, possível efetivar-se constrição sobre tais direitos, via Sistema RENAJUD. Precedentes desta Corte e do STJ. II. Consoante a interpretação do art. 673, do CPC, e da jurisprudência, é possível a realização de penhora sobre os direitos advindos de contrato de compra e venda de imóvel, ainda que esse não tenha sido registrado na matrícula. Na hipótese, o bem foi inclusive objeto de partilha entre os agravados, autorizando a constrição pretendida. Agravo de instrumento provido. Decisão monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 70065621989, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 09/07/2015).”
(TJ-RS - AI: 70065621989 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 09/07/2015, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/07/2015)

“PENHORA SOBRE IMÓVEL NÃO REGISTRADO NO NOME DO DEVEDOR – ADMISSIBILIDADE – SÚMULA 84 DO STJ. Não obstante a ausência de registro da escritura de compra e venda perante o registro imobiliário, a penhora sobre o respectivo imóvel é providência cabível, conforme entendimento jurisprudencial

consubstanciado através da Súmula 84 do C. STJ.”
(TRT-1-AP: 00017412820125010026. Relator Dalva Amélia de Oliveira, julgado em 13/06/2017)

Como se verifica, é possível a penhora sobre bem imóvel não registrado em nome do devedor, que detém a posse regular do imóvel.

Ademais, como mencionado, a agravante diligenciou para localizar outros bens em nome do agravado.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022